Tribunal: TJMT
Processo: 0004046-32.2015.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO: DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE RELATIVA À REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO – INCONSISTÊNCIA – INTERESSE DE VER APURADA A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO AUTOR DO FATO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE – PEDIDO REJEITADO – 2. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS ASSOCIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO – NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes de ação pública condicionada à representação, esta independe de forma sacramental, bastando que fique demonstrada a inequívoca intenção da vítima e/ou seu representante legal em processar o ofensor.
2. Comprovada a materialidade dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor praticados pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sua condenação. Ademais, impõe-se registrar que no Direito Penal inexiste a compensação de culpas.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004046-32.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAUL HOMEM MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 697.900.001-20 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POSSIDONIO SANTANA PEREIRA - CPF: 298.863.501-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO - CPF: 004.159.503-33 (VÍTIMA), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL DE MÉRITO E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

– CONDENAÇÃO
–

1
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
:

DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE RELATIVA À REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO – INCONSISTÊNCIA – INTERESSE DE VER APURADA A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO AUTOR DO FATO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE – PEDIDO REJEITADO –
2.
MÉRITO
:

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – DEPOIMENTOS
DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS
ASSOCIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO – NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA –

INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO
DE CULPAS NO DIREITO PENAL –
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos crimes de ação pública condicionada à representação, esta independe de forma sacramental, bastando que fique demonstrada a inequívoca intenção da vítima e/ou seu representante legal em processar o ofensor.

2.
Comprovada a materialidade do
s
crime
s
de homicídio culposo na direção de veículo automotor
e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
praticado
s
pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sua condenação. Ademais, impõe-se registrar que no Direito Penal inexiste a compensação de culpas.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Raul Homem Moreira de Carvalho
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis/MT
, nos autos da Ação Pen
al n. 0004046-32.2015.8.11.0064,
condenando-o pelo cometimento do
s
crime
s
de homicídio culposo na direção de veículo automotor
e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (
art
s
. 302,
caput
,
e 303,
caput,
da Lei n. 9.503/1997 c/c
art. 70
Código Penal
)
, à pena de 2 (dois) anos
e 4 (quatro) meses
de detenção, em regime aberto,

cuja pena

foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.

O apelante,
n
as razões recursais que estão no ID
116465487
,
postula, preliminarmente, a extinção da
sua
punibilidade
, em virtude da decadência do direito de representação
da vítima
, nos termos do
art. 107, IV, do Código Penal. E, no mérito, requer
a sua absolvição
,
sustentando que não há elementos de convicção que demonstrem que
ele
tenha agido de maneira imprudente
;

assinalando
, ademais,
que
“
os fundamentos que justificaram a condenação do Apelante,

todos foram somente com base em suposições, contrariando a prova

documental e a prova testemunhal
”
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
132859137
, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição da preliminar
;
e, no mérito, pel
o desprovimento deste recurso.
N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
138133667
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Extinção da punibilidade do apelante pela decadência do direito de representação

Nesta preliminar,
o apelante postula a extinção da
sua
punibilidade
em relação ao
crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro) praticado em desfavor de
Possidonio
, sob o fundamento de que, na hipótese, o ofendido não representou criminalmente no prazo legal de 6 (seis) meses, pois,
embora
o crime em exame tenha ocorrido em 3 de dezembro de 2014, o representação só ocorreu na data de 26 de julho de 2016 (transcorridos, portanto, mais de 1 ano e 7 meses entre os
citados
marcos temporais).

O recorrente

assevera
,
também
,
que a representação da vítima no delito de lesão corporal culposa no trânsito é imprescind
ível
;
e
, com base nesse fundamento,
pugna
pelo
reconhecimento da decadência para o fim de ver declarada a extinção da
sua
punibilidade
com relação a esse injusto penal
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

De proêmio,
é
forçoso registrar que a defesa do apelante, ao apresentar resposta à acusação (ID
109120099
, p. 37/68)
, apresentou essa tese,
postulando a
extinção da
sua
punibilidade pelos mesmos fundamentos aqui expostos e doravante analisados; tese, essa, que foi rechaçada pelo juízo de primeiro grau
nos seguintes termos
:
“[...] é lição simples tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a representação da vítima, para a investigação ou deflagração da ação penal nos casos em que sesta é condicionada, prescinde de qualquer rigor formal, bastando-se a demonstração inequívoca da parte interessada [...]”.

Não bastasse
isso
, ao julgar os embargos de declaração interpostos pela defesa
do apelante
contra a sentença condenatória (ID
109120142, p. 1/4)
, o sentenciante reafirmou seu posicionamento no sentido da prescindibilidade de rigor formal, negando provimento aos
aclaratórios
.

Feitas essas observações,
verifica
-se
d
e
stes autos,
que
de fato, o crime
em
apuração ocorreu no dia 29 de novembro de 2014 (conforme se infere do boletim de ocorrência visto no ID
109120093
, p. 6/11), porém,
dez dias mais tarde (9.12.2014),
a vítima
Possidonio
foi ouvida
na

D
elegacia de
P
olícia (termo de declarações encontradiço no ID
109120093
, p. 36/37).

Naquela

oportunidade
, ao relatar à autoridade policial o acidente sofrido,
Possidonio
expôs que
“[...] trafegava em sua mão de direção [...] não iria fazer conversão para a esquerda com o intuito de entrar no bar conforme disse o motorista da camionete, pois o local do acidente foi bem longe da entrada do bar [...] populares o informaram que o veículo trafegava por aquela estrada em alta velocidade há mais de 80 km/h e andando em zigue zague; afirma ainda, o declarante que o condutor da camionete se evadiu do local em alta velocidade sem prestar socorro a ele ou para o seu vizinho Manoel”.

Vê-
se, portanto, que
Possidonio
compareceu espontaneamente perante a autoridade policial para reportar o ocorrido, circunstância
, essa,
que, aliada ao teor de suas declarações acima parcialmente transcritas, permite a conc
lusão
de que havia de sua parte a intenção de q
ue o
apelante
fosse processado.

Nesse contexto
, agiu com acerto o magistrado, uma vez que

n
os crimes de ação penal pública
condicionada à representação, esta independe de forma sacramental, bastando que fique demonstrada a inequívoca intenção da vítima
—
como sói ser no caso destes autos
,
em que a vítima

prestou esclarecimentos
tanto em sede
policial
quanto
em sede judicial

—
e/ou seu representante legal, nessa extensão, em processar o ofensor, sem que isso redunde em ofensa ao disposto no art. 39, § 1o, do Código de Processo Penal, sobrelevando-se asseverar, ademais, que no âmbito do processo penal não se privilegia a forma pela forma.

S
obre a desnecessidade de formalidade na lavratura do termo de representação em crimes apurados mediante ação pública condicionada, quando restar
demonstrada a vontade da vítima e/ou de seu representante legal, este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FATOS ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LEI 13.964/2019. INCLUSÃO DO § 5o DO ART. 171: AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5o, XL, DA CF.
REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
6.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Precedentes
. 7.
No caso concreto,
verifico que a vítima, a despeito da ausência de representação formal, demonstrou insofismável interesse na persecução penal, visto que prestou esclarecimentos nesse sentido não apenas em campo policial, mas também em sede judicial
. 8. Agravo regimental desprovido.
(STF, ARE 1289175
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
023 DIVULG
07-02-
2022 PUBLIC
08-02-2022).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II –
O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “
a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos
” (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber)
.
III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, HC 182231
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 24-04-
2020 PUBLIC
27-04-2020).
Destacamos

No mesmo sentido assenta o Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do julgado a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PACOTE ANTICRIME. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI.
REPRESENTAÇÃO, NOS CRIMES DE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA, PRESCINDE DE FORMALIDADES
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 610.201/SP,
DJe
8/4/2021, por maioria de votos, pacificou o entendimento de que não retroage o art. 171, § 5o, do CP, às hipóteses de denúncia oferecida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. Trata-se de ato que não pode ser alcançado pela mudança, pois, naquele momento, a norma processual definia a ação penal para o crime de estelionato como pública incondicionada e a nova legislação não exigiu a manifestação da vítima como condição de sua
prosseguibilidade
.

2.
A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo
.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1912568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
30/04/2021).
Destacamos

Por
consequência
, inexiste qualquer mácula a ser reconhecida no presente processo, pela comprovação do elemento volitivo da vítima

Possidonio
, que, como dito anteriormente, após a ocorrência do suposto fato criminoso buscou a tutela do Estado para ver o apelante responder criminalmente pelo crime
de lesão corporal culposa
a que foi submetid
o
;
impondo-se r
essaltar, ainda, que
em momento algum da persecução penal
a vítima
demonstrou
qualquer
arrependimento ou interesse em desistir da ação, ficando, destarte, afastada a pretendida declaração da extinção da punibilidade
do apelante
sob a alegação de decadência do direito de punir pela falta de representação (
arts
. 100, § 1o e 103 do Código Penal).

Diante disso,
esta
prejudicial de mérito
deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO

A exordial acusatória constante no ID
109120093
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de novembro de 2014, por volta das 19h00m, na via pública, notadamente na “Gleba Rio Vermelho”, o denunciado
RAUL HOMEM MOREIRA DE CARVALHO,
na direção de veículo automotor, praticou
lesão corporal culposa

em face da vítima
Possidonio
Santana Pereira e
homicídio culposo
em face de
Manoel Joaquim da Silva Filho
(vide certidão de óbito de fls. 14, laudo de necropsia de fls. 15/19, mapa topográfico de fls. 20, laudo de lesão corporal de fls. 39/41, mapa topográfico de fls. 42
e laudo pericial de fls. 49/69.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o acusado conduzia, em alta velocidade, o veículo
Amarok
CD 4x4 pela rodovia “Gleba do Rio Vermelho”, em cuja ocasião, também trafegava, logo a frente, no mesmo sentido da via, a vítima
Possidonio
Santana Pereira, o qual conduzia a sua motocicleta Honda CG 125 Titan KS trazendo como “garupa” a vítima Manoel Joaquim da Silva Filho.

É do desdobramento dos fatos que, o acusado, que trafegava em alta velocidade, agindo com manifesta imprudência e
inobservando
o dever de diligência ínsito a todos os condutores de veículos automotores – manter distância segura em relação ao veículo que trafega a sua frente, abalroou a traseira do veículo conduzido pela vítima “
Possidonio
”.

Em razão do sinistro, a vítima “Manoel” sofreu traumatismo raquimedular com fratura da coluna cervical, causa eficiente, pois, de sua morte. Por sua vez, a vítima “
Possidonio
” suportou as diversas lesões descritas no laudo de lesão corporal de fls. 39/41 e mapa topográfico de fls. 42.

[...]
Destaques

no

original

A materialidade delitiva está comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
109120093
, p.
6/12
);
termo de reconhecimento de cadáver

– vítima Manoel Joaquim
(ID
109120093
, p.
14
);
laudo de necropsia – vítima Manoel Joaquim (ID 109120093, p. 18/22);
mapa topográfico para localização de lesões
– vítima Manoel Joaquim
(ID
109120093
, p.
23/24
);
laudo de lesão corporal – vítima
Possidonio
(ID 109120093, p. 43/47); exame complementar – vítima
Possidonio
;
laudo de exame pericial
do veículo
Honda CG,
pertencente à vítima
Possidonio
(ID
109120093, p. 54/65
),
laudo de exame pericial do veículo
Amarok
,
pertencente ao
apelante
(ID 109120093, p. 66/74)
;

bem como pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual
.

E, quanto à autoria delitiva, o apelante não nega a sua participação nos fatos narrados na exordial acusatória, alegando apenas que deve ser absolvido porque, na concepção da

defesa técnica, não há provas suficientes para dar embasamento a sua condenação, afirmando que não teve culpa no acidente
,
eis que não ficou demonstrado que agiu com imprudência.

Todavia, não lh
e
assiste razão, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabou por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

E tal afirmação se impõe,
eis
que
embora
o apelante em sua autodefesa tenha negado a imprudência e sustentado culpa exclusiva da
s
vítima
s
, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o recorrente não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado
.

Com efeito,
observa
-se
dos fundamentos utilizados pelo sentenciante,
que o
apelante deu causa ao acidente agindo de forma imprudente
ao
conduzi
r

o seu veículo
Amarok

em velocidade
incompatível com a via em que trafegava (posto que não pavimentada)
e sem observar o seu dever de manter distância segura do veículo que trafegava a frente na via pública
,
situação fática, essa,
provada
pelos depoimentos das testemunhas ouvidas ao longo da persecução penal.

Maria
Franceir
da Silva
(irmã da vítima Manoel Joaquim)

disse na fase inquisitiva que na data do ocorrido seu irmão estava em companhia de
Possidonio
,
que
estava conduzindo a motocicleta
Honda CG 125
Titan. Segundo
foi
narrado, a dupla seguia no sentido Zona Rural – Centro do
M
unicípio de Rondonópolis, quando

fo
i atingida
na traseira da motocicleta por uma camionete,
tendo

Manoel e
Possidonio

sido
lançados ao chão.

Conquanto não
tenha presenciado o acidente,
Maria afirmou que soube por populares que
“o motorista da camionete estava dirigindo em alta velocidade há mais de 80km/h e não parou para prestar socorro as
vitimas
”
.

Em
juízo,
Possidonio
(vítima do crime de lesão corporal culposa) esclareceu que
no dia dos fatos deu carona a
Manoel
, que
estava na garupa
de sua motocicleta. Asseverou que conduzia lentamente o veículo pela estrada de chão, em velocidade aproximada de 30km/h, quando
foram atingidos por trás pelo automóvel

Amarok
(
guiado pelo apelante
)
,
que
estava em alta velocidade. Além disso, foi incisivo ao afirmar que:

[...]
não entrou na pista naquele momento, bem como, não saiu de nenhum bar ou comércio
. Informou também que,
na data do acidente, não tinha poeira
, mas sim, vários buracos. Acrescentou ainda que, a motocicleta do declarante estava regular, pelo que possuía todos os itens de sinalização, mas em razão da pancada, deu perda total. Asseverou que o acusado apenas pagou o valor da motocicleta, não prestando nenhuma ajuda ao declarante, tendo em vista que teve uma despesa aproximada de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com medicamentos. Disse que o acidente ocorreu antes da entrada do bar, no sentido que o declarante ia, ou seja, para a BR, sendo que
o declarante sequer ia entrar no bar e, tanto o declarante, quanto o senhor Manoel, estavam de capacete.
Informo
u que
a colisão foi na traseira

da motocicleta
e reafirmou que no dia do acidente não tinha chovido, mas também não tinha poeira
, inclusive tinham algumas poças de lama, sendo que o horário do acidente, ainda não era noite, estava começando a escurecer

(Parte das declarações judiciais da vítima Possidônio Santana Pereira extraídas da sentença – ID 109120128, p. 9).
Destacamos

A
versão apresentada por
Possidonio
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa está em sintonia com
as
declarações
que prestou na primeira fase da persecução penal
,
quando
assentou que
[...] tal veículo bateu na traseira de sua motocicleta, sendo que a pancada foi tão forte que o arremessou [...] trafegava em sua mão de direção [...] não iria fazer conversão para a esquerda com o intuito de entrar no bar [...].
Ademais, registrou que populares informaram que o veículo
dirigido pelo apelante
“
trafegava pela via em zigue-zague e a mais de 80km/h”.

A
o ser ouvida
,
em juízo,

a
testemunha Wescley José da Silva
Valdemir
Dunda
de Deus
afirmou que, apesar de não ter presenciado o acidente, estavam transitando juntos pela estrada
;
e, em dado momento, parou a motocicleta para conversar com um amigo, momento em que foi ultrapassado pelas vítimas e por duas camionetes, as quais
“passaram raspando”
na sua motocicleta, em alta velocidade, fato que fez com que ele se desequilibrasse e caísse ao chão. Explicou que, após se levantar, seguiu viagem e deparou-se, mais a frente, com o acidente sob apuração nestes autos. Ademais, relatou que não havia poeira na estrada na data do incidente automobilístico em comento, por se tratar de período chuvoso (mês de novembro).

O relato judicial de Wescley
José
não destoa do seu depoimento extrajudicial a seguir reproduzido:

[...] ao chegar nas proximidade do pesque e pague como é conhecida a região do pesque e pague ou represa como é conhecida a região passou pelo declarante um veículo tipo camionete de cor prata em alta velocidade que o fazer a ultrapassagem no momento de voltar na via mão o motorista fechou o declarante que para não colidir com o camionete jogou a moto para o lado direito da via subindo no barranco e caiu com a moto que ficou por cima para o lado direito da via subindo no barranco e caiu com a moto que ficou por cima de sua perna
acasionado
dor; [...] ligou a moto e seguiu em frente e logo adiante há 1.000 m antes de chegar no praia clube encontrou seus vizinhos caídos no chão, ou seja, Manoel caído no meio da pista,
Possidonio
estava se levantando e a moto dele estava caída no meio da pista toda acaba, arrebentada, pois
aquela mesma camionete que o tinha fechado na ultrapassagem lá próximo da represa havia batido na traseira da moto em que eles estavam, ainda, passou por cima da moto [...] que depois de ter sido fechado pelo motorista da camionete o mesmo continuou dirigindo em alta velocidade e fazendo zigue zague na pista e quando bateu na traseira da moto estava,
Possidonio
estava trafegando na mão certa
(Parte das declarações extrajudiciais da testemunha Wescley José da Silva – ID 109120093, p. 40/41).
Destacamos

T
em-se
, ainda,
a
narrativa exposta
nas duas fases da persecução penal

por Dalmo Moreira Rosa, proprietário do bar situado na estrada da Gleba do Rio Vermelho. A referida testemunha
disse
que não presenciou a colisão en
tre o automóvel e a motocicleta,
“somente ouviu barulho de movimentação de pessoas [...].
Em juízo, informou que, no dia do ocorrido, as vítimas não estiveram em seu
estabelecimento;
outrossim, rememorou que “
[...] no dia do acidente, salvo engano, não tinha chovido, sendo que a pista estava seca e acredita que tinha poeira”
.

Por outro lado, as
testemunhas
Fabiano Magalhaes Ferrari,
Lucas Hosken Landi, Maciel Oliveira Heitor de Mendonça
e Silvio Ricardo
Denadai

afirmaram

em juízo
que na data dos fatos estavam retornando, em companhia do
apelante
, em
um comboio composto por

quatro
ou
cinco
veículos, de um rancho no
M
unicípio de São Lourenço de Fátima.
T
odas as testemunhas afirmaram que não presenciaram o acidente. Fabiano, Lucas e Silvio
disseram
que havia grande quantidade de poeira na estrada;

Maciel
declarou
que
,
apesar da presença de poeira na via, esta não era intensa
.

Por sua vez, n
a fase administrativa
,
o apelante
prestou declarações
em duas oportunidades
(a primeira no ano de 2014, decorridos poucos dias depois a ocorrência do crime; a segunda no ano de 2016, após a realização de perícia particular em 2015), apresentando versões diversas sobre os fatos, consoante se denota da leitura dos seguintes excertos de seus
interrogatórios
:

[...]

Que o declarante estava dirigindo a camionete numa velocidade de 40 a 50km/h, pois, aquele estrada é muito movimentada e também devido o movimento há muita poeira;
Que o motociclista estava numa velocidade de 10km/h, como o declarante dirigia numa velocidade maior,

saiu para a pista da esquerda fazer a ultrapassagem, no mesmo instante, o motociclista saiu para a mesma pista com o intuito de entrar para um bar que fica do lado esquerdo no sentido zona rural-centro, há dez metros do local do acidente, e, não percebeu que o declarante havia acionado a seta de sinalização indicando que iria ultrapassar, assim, foi impossível evitar a colisão, tendo o para choque lado direito da camionete batido na traseira esquerda da moto
,
[...]
Que
o piloto da motocicleta não acionou a seta de sinalização para indicar que iria convergir naquele local
;
[...]
(
Trecho
s

do interrogatório
extrajudicia
l

de
Raul Homem Moreira de Carvalho
visto no
ID
109120093
, p.
27/28
)

Destacamos

[...] Que ratifica suas declarações prestadas em 03/12/2014 conforme fls. 23 deste inquérito policial; Que deseja retificar sobre suas declarações que na verdade
a percepção do interrogando no momento era que a moto ia entrar no bar, mas em uma análise mais apurado feito no outro dia quando o interrogando voltou ao local do acidente viu sinais de frenagens e onde havia uma possa de sangue no local, e percebeu que
na verdade que o motociclista tinha saído do bar, e tinha saído a uma velocidade lenta
e ao entrar na estrada o
interrogando estava passando em uma velocidade de cinquenta quilômetros por hora
não deu tempo de frear
, ocorrendo a colisão; Que o interrogando não ingeriu bebida alcoólica naquele dia;” Grifei [...]
(
Parte
do interrogatório

ext
rajudicia
l

de
Raul Homem Moreira de Carvalho
visto no
ID 109120099, p. 13/14)
Destacamos

Em juízo, o apelante negou ter concorrido de forma culposa para a ocorrência do acidente,
afirmando
que em determinado momento
viu
uma motocicleta logo a sua frente
transitando em baixa velocidade e, apesar de seus esforços para frear seu veículo, não conseguiu evitar o acidente,
tal como se infere destes trechos do seu interrogatório:

[...] declarou em síntese que,
não teve culpa no acidente
, pois na data dos fatos, transitava em uma estrada vicinal, sendo que estavam em um comboio e o declarante era o terceiro veículo, onde desenvolvia uma
velocidade de 45 a 50 km/h
, porque havia
muita poeira no local
, posto que era por volta das
18/19 horas
e,
em determinado momento, visualizou uma motocicleta logo a sua frente, cujo condutor pilotava o veículo numa velocidade de aproximadamente 10km/h, sendo que ao visualizar a motocicleta, freou o seu veículo o máximo que pode, tudo a fim de desviar do veículo, porém, não conseguiu evitar o acidente, pelo que acabou por abalroar a traseira esquerda da motocicleta
, ocasião em que a vítima fatal foi arremessada para frente do veículo conduzido pelo interrogado, razão pela qual acabou por atropelá-la. Disse ainda que, acredita que o condutor da motocicleta estava numa velocidade irregular em relação àquela via, pois
não viu de onde a motocicleta saiu, imaginando que somente pode ser daquele bar
. Informou também que, o acidente foi uma fatalidade, já que acredita que foi impossível de prevenir, pois tentou desviar freando, mas como o motociclista estava muito lenta, acabou colidindo com ela, tendo em vista que, pouco antes cruzou com um veículo e ele levantou
muita poeira
, o que dificultou a sua visão. Por fim, asseverou ainda que, responde atualmente a um processo cível nesta Comarca, interposto pela família da vítima que faleceu. Grifei [...]
(
Parte das declarações judiciais
de
Raul Homem Moreira de Carvalho
,
relatório de mídias
visto
no ID 109120105, p. 13/14)
Destacamos

Depreende-se, portanto,
que há
inconsistência
n
as versões apresentadas pelo apelante
em sua autodefesa
.

E
,
ao contrário do alegado por ele,
a vítima
Possidonio

foi categórica ao afirmar
que não tinha a intenção de entrar no bar citado pelo
recorrente
,
bem como não saiu de qualquer bar ou
congênere
,
informação
, essa,
que foi corroborada pelo depoimento d
e Dalmo,
proprietário do referido
estabelecimento comercial,
que asseriu
em juízo que as vítimas não estiveram em seu bar naquela data.

No
que tange à perícia particular contratada pelo apelante, que por certo deve ser analisada com ressalvas, pois, como bem ressaltado pelo prolator da sentença,
[...] o perito
parecista
utilizou como uma das fontes, as declarações do Senhor José Renaldo Assumpção, que sequer foi ouvido em sede inquisitorial e nem arrolado como testemunha para ser auscultado em Juízo, além do mais, a segunda versão apresentada pelo réu, qual seja, de que a colisão ocorreu após as vítimas saírem do bar e entrarem de forma inopinada na estrada, somente surgiu após a realização desta perícia, reafirmando que essa versão somente surge com as declarações do Senhor José alhures citado, o qual sequer sabíamos da sua existência até a juntada da perícia aos autos”
.

Não fosse
isso
suficiente, diante da sua proximidade com a região geográfica em que o acidente aconteceu,
merecem destaque as observações feitas pelo sentenciante sobre o local da colisão
vazadas nos seguintes termos:

[...]

Nesse ponto, destaco ainda que, apesar das testemunhas de defesa tentarem criar um álibi em favor do acusado, ao afirmarem que não ultrapassaram e nem foram ultrapassados por nenhuma motocicleta, tentando transparecer que as vítimas saíram de algum local e entraram de inopino na pista, sobreleva ressaltar que, conforme se denota pela figura 02, de pág. 74 – Evento no 05, a colisão ocorreu aparentemente no ponto C, porém, nos pontos B e A antecedentes, existem duas curvas com intersecções, ou seja, vítimas e
acusado
podem ter vindo de estradas diferentes, além do mais, a testemunha Fabiano afirmou em Juízo que, na data dos fatos, estavam retornando de São Lourenço de Fátima, juntamente com o acusado, sendo que é público e notório que o acesso ao citado distrito, é realizado pela rodovia MT270, via totalmente asfaltada, razão pela qual, é deverás estranho o acusado e seus amigos terem passado pelo local dos fatos, via não pavimentada e com vários buracos na época, exceto se no ponto A, eles vieram da via da direita, a qual em sentido inverso, dá acesso à BR 364, passando exatamente por trás do Posto da Polícia Rodoviária Federal, local comumente utilizado por condutores que pretendem desviar da fiscalização, seja por motivo de embriaguez do motorista, ausência de CNH ou ainda qualquer irregularidade no veículo.

O
utro ponto que merece destaque,
é a perícia particular contratada pelo réu e acostada às págs. 72/98 – Evento no 05, como
documento na defesa preliminar, onde o perito conclui que a causa mais provável do acidente, foi a obstrução do tráfego de V1 (camionete), por parte do condutor de V2 (motocicleta), o que sob minha ótica,
deve ser analisada com extrema cautela, tendo em vista que o perito
parecista
utilizou como uma das fontes, as declarações do Senhor José Renaldo Assumpção, que sequer foi ouvido em sede inquisitorial e nem arrolado como testemunha para ser auscultado em Juízo,
além do mais,
a segunda versão apresentada pelo réu, qual seja, de que a colisão ocorreu após as vítimas saírem do bar e entrarem de forma inopinada na estrada, somente surgiu após a realização desta perícia
,
reafirmando que essa versão somente surge com as declarações do Senhor José alhures citado, o qual sequer sabíamos da sua existência até a juntada da perícia aos autos.

Assim, diante das provas angariadas aos autos, verifica-se com riqueza de detalhes que, no momento do acidente, o acusado conduzia o seu veículo automotor em
estrada sem pavimento
e, conforme ele próprio afirmou, tinha
muita poeira na estrada
, o que dificultava a sua visão, mas
ainda assim, ele trafegava na velocidade aproximada de 50km/h,
ou seja,
agiu de forma manifestamente imprudente, ao trafegar em velocidade incompatível para o local
, tanto que, com o surgimento das vítimas a sua frente,
inobservou
o dever de diligência e não manteve distância segura do veículo que trafegava à sua frente
, vindo a colidir com a parte lateral traseira esquerda da motocicleta, fato que resultou na queda de ambos os ocupantes e em seguida, no atropelamento da vítima Manoel, fato que resultou na morte da citada vítima e ainda causou lesões corporais na

vítima Possidônio.

[...]
(
Excerto
s
da sentença condenatória
vista no
ID 109120128
).

Destacamos

Por conseguinte,
é forçoso reconhecer que
os
depoimentos judiciais
acima referidos
, aliados aos dados contidos no boletim de ocorrência, bem assim os demais elementos probantes encontradiços nestes autos denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente para evidenciar a imprudência do apelante, ficando também demonstrado o nexo de causalidade entre a ação praticada e o resultado obtido da conduta por ele perpetrada, não havendo, portanto, como se cogitar em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo
.

Como é sabido o
crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, não obstante não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Ademais, o
crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, conquanto não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Rogério Grecco, dissertando sobre o tema, arrola os seguintes requisitos caracterizadores desse injusto penal:

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Daí por que, na hipótese, estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas produzidas durante a instrução processual, a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da hipótese de imprudência.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB – VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
.
[...]

(TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 18/07/2020).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA - DELITOS DE TRÂNSITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONVINCENTES E IDÔNEAS DA EXISTÊNCIA DOS DELITOS E DAS AUTORIAS - IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA - CULPA COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1)
Restou-se sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do CTB, logo patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302 e 303, ambos da Lei 9503/1997, restando, assim, impossibilitada sua absolvição por anemia probatória ou por aplicação do axioma in dubio pro reo. 2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial. (N.U 0005259-67.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 22/09/2021).
Destacamos

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais para tentar desqualificar os depoimentos das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses do apelante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, na medida em que se trata de divergências acerca de questões periféricas existentes nas declarações das referidas pessoas, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

De
mais a mais
, é imperioso asserir que inexistem, nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos da vítima
e das testemunhas
, ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente os delitos ao apelante, daí por que as afirmações daquelas não podem ser desprestigiadas apenas com nas afirmações deste de
que
o acidente apenas ocorreu por culpa exclusiva do ofendido. Aliás, a alegada
baixa
velocidade que as vítimas desenvolviam em via pública não desnatura a imprudência do recorrente que, na condução de seu veículo, deu causa ao acidente
, atingindo-as por trás
, por não manter distância segura do
automotor
que trafegava
a
sua frente
.

Além
disso
,
é certo que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de
Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos atesta a prática do
s
crime
s

de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (arts. 302,
caput
, e 303,
caput
, da Lei n. 9.503/1997 c/c art. 70 Código Penal)
, pelo
s quais
o apelante foi condenado, fato, esse, comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386,
IV ou
VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Raul Homem Moreira de Carvalho
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023